Tribunal: TJPA
Processo: 0001695-85.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001695-85.2020.8.14.0013

EMBARGANTE: MARCIO ROBERTO DE LIMA GOMES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 155, § § 1º E 4º, I, DO CPB. PRETENSÃO PARA RECONHECIMENTO DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ARGUMENTO AMPLAMENTE DEBATIDO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que o pedido de desclassificação para o crime tentado, foi expressamente tratado no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES
, em face do v. Acórdão de ID 9558135, datado de 16/05/2022, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a pena aplicada ao embargante, passando a condená-lo à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § § 1º E 4º, I, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A

MODALIDADE TENTADA. INCABIMENTO. INTER CRIMINIS PERCORRIDO. PRETENDIDA

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO AO REPOUSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA ACERCA DO TIPO DE LOCAL DO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO.

NÃO CONFIGURAÇÃO. RES DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO

DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO

INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de furto consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, mesmo

que temporariamente, saindo ou não da esfera de vigilância da vítima e ainda que restituída a

coisa. Motivo pelo qual, o fato dele não ter chegado a sair do estabelecimento ou de que tenha

permanecido sob monitoramento eletrônico, não induz ao reconhecimento do delito na sua modalidade tentada, uma vez prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da

vítima.

2. É assente em nossa jurisprudência pátria, a desnecessidade de laudo pericial para constatar o

arrombamento, se outros meios o comprovam, como no presente caso, a confissão judicial do

acusado que afirmou ter praticado a conduta delituosa de furto, mediante destelhamento do imóvel.

3. Para configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. A

citada causa de aumento deve ser aplicada mesmo quando o crime for cometido em

estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou

não, efetivamente repousando.

4. A aplicação do furto privilegiado, de modo a diminuir a pena, exige a satisfação, de forma

concomitante, de certos requisitos, quais sejam, réu primário e de pequeno valor a coisa furtada, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, dos depoimentos acostados, verifica-se que houve a

subtração de 03 (três) aparelhos de telefone celular, além da quantia de R$ 118,00 (cento e

dezoito reais), os quais, conjuntamente, não revelam quantia irrisória.

5. No que tange à dosimetria da pena, ao negativar a culpabilidade do agente, o Magistrado de 1º

Grau fez uso de fundamentação inadequada à demonstração de que a conduta do réu enseje

maior reprovação social, ao promover mera referência à consciência da ilicitude e à exigibilidade de comportamento diverso. Extrai, de outra banda, claramente dos autos, que a conduta desenvolvida pelo recorrente não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de furto

qualificado, utilizada para compor a existência do delito, motivo pelo qual tal critério não pode pesar em seu desfavor No que concerne à personalidade, concluiu o Magistrado singular que

esta revela-se desvirtuada, demonstrando ser o réu inapto à vida em sociedade. Inobstante, é

cediço que, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil

psicológico, antropológico ou psiquiátrico, tal vetor não há de ser valorado negativamente. Quanto

aos motivos do delito, da mesma forma, verifica-se mácula na fundamentação empregada pelo

Juízo primevo, porquanto não esclarecida a motivação do ilícito, tida, apenas, como desfavorável. Ressalta-se que o a motivação observada, in casu, não diverge da intenção de se obter vantagem econômica em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao delito patrimonial. As

Circunstâncias do ilícito, de igual maneira, não demonstram exceder ao normal para a espécie,

sobretudo porque negativadas sem maiores esclarecimentos pelo Magistrado singular.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a sanção aplicada ao

recorrente MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES, passando a condená-lo às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 9818702), alega o embargante que a decisão objurgada laborou em erro ao não reconhecer o crime na sua modalidade tentada, em violação ao disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, clama pela modificação da decisão colegiada para o fim de reconhecer que o crime em tela foi cometido na modalidade tentada, aplicando-se, assim, a diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal, ou, no caso de improcedência, pelo prequestionamento da matéria para eventual manejo de Recurso Excepcional.

Em
contrarrazões
(ID 11037424), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela total improcedência dos Embargos manejados.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Franciso Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB, eis que tenta penas reexame de mérito por via oblíqua.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES
, em face do v. Acórdão de ID 9558135, datado de 16/05/2022.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que o pedido de desclassificação para o crime tentado, foi expressamente tratado no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Acerca da tese de arguida, muito bem explana o aresto embargado, veja-se:

“
1. Da pretendida desclassificação para a modalidade tentada:

A defesa do apelante pugna, inicialmente, pela desclassificação do crime para furto tentado.

Salienta que o réu, monitorado por circuito de segurança, foi surpreendido pelo funcionário da

empresa e não dispôs de tempo para a consumação do crime, sendo capturado ainda no local.

No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada, sob a

tese de que o inter criminis não teria se completado, mas apenas se iniciado, não havendo a

efetiva inversão da posse da res furtiva, não vejo como assistir razão à defesa neste ponto.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o crime de furto ao estabelecimento

comercial, mediante rompimento de obstáculo, no caso, o destelhamento do imóvel, de lá

subtraindo 03 (três) aparelhos de telefone celular além de determina quantia.

Revela a prova testemunhal que, visualizada presença do recorrente no local por sistema de

segurança, suas ações passaram a ser monitoradas. Com a chegada do agente de vigilância o

réu foi surpreendido, de posse da res furtiva, já na tentativa de empreender fuga pelos fundos,

momento em que foi imobilizado.

Portanto, observa-se claramente que o apelante tornou-se possuidor da res furtiva, ainda que

momentaneamente, cumprindo todas as fases do inter criminis, no caso: ação, nexo causal e resultado, incabendo assim o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da

posse da res subtraída, a qual ficou em poder do apelante, mesmo que por curto espaço de tempo.

Como cediço, o crime de furto consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente,

mesmo que temporariamente, saindo ou não da esfera de vigilância da vítima e ainda que

restituída a coisa. Motivo pelo qual, o fato dele não ter chegado a sair do estabelecimento ou de

que tenha permanecido sob monitoramento eletrônico, não induz ao reconhecimento do delito na sua modalidade tentada, uma vez prescindível que o objeto do crime saia da esfera de

vigilância da vítima.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. TEORIA DA AMOTIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA N. 567 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE EM

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de

ofício.

II - Assente nesta Corte Superior que ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento

eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não

torna impossível a configuração do crime de furto’ (Súmula n. 567, Terceira Seção, DJe

29/02/2016).

III - "Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do

crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal

Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão

da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e

pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima’ (HC 459.678/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/04/2019).

(...)

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 499.653/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)’ (grifei).”

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)”

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022